Tribunal: TCU
Processo: 013.563/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais os atos de pensão militar em favor de Adelaide Cristina Paula da Silva, Arlinda de Moraes da Silva, Ezilda Buarque dos Santos e Rossana Maria Paula dos Santos Silva, ordenando os respectivos registros; 9.2. determinar à Sefip que destaque o ato de pensão militar em favor de Maria de Lourdes Menezes Coelho (peça 3) para a realização da prévia oitiva com vistas a que, no prazo de quinze dias, apresente defesa, se assim o desejar, sobre o não atendimento aos requisitos legais necessários à percepção do benefício consoante a legislação vigente à época do óbito do instituidor, encaminhando-lhe a instrução da unidade técnica e o Parecer do MP/TCU; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.